Tribunal: TJDFT
Processo: 0014897-73.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014897-73.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ANGELO LUIZ MODESTO VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Crime contra a ordem tributária. Sonegação fiscal. Procedimento fiscal. Provas. Responsabilidade penal do administrador. Compartilhamento de dados fiscais entre Receita Federal e Ministério Público. Prejuízo. Dupla imputação. Confissão qualificada. Atenuante genérica. Parcelamento do tributo devido. Causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 1 – O c. STF, no julgamento do recurso extraordinário n. 1.055.941, com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese: “1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional “(Tema 990). 2 - Não há prejuízo para a defesa se sobre o pedido de esclarecimentos feito pelo Ministério Público à auditora da receita federal foi assegurado à defesa se manifestar e essa não se manifestou. 3 – Não há dupla imputação se os fatos são diversos. 4 - O administrador da pessoa jurídica que frauda a fiscalização tributária e sonega ICMS devido, deixando de emitir nota fiscal de serviços prestados ou emitindo em valor menor e deixando de escriturar notas fiscais, comete o crime de sonegação fiscal. 5 – Cada estabelecimento do mesmo titular - a exemplo da matriz e sua filial - é autônomo, relativamente à escrituração e emissão de documentos fiscais, apuração e pagamento do ICMS, salvo disposição em contrário (Decreto n. 18.955/97, regulamento do ICMS - RICMS/97, art. 19, II). 6- O dano é inerente aos crimes contra a ordem tributária. Somente se demonstrada a inequívoca e efetiva gravidade do prejuízo à sociedade é que se justifica a incidência da causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90. 7 - Se o réu alega que, por erro, recolheu o valor devido a título de ICMS por meio do estabelecimento matriz e pede compensação de crédito com o valor que deixou de recolher, não incide a atenuante da confissão, ainda que qualificada, pois em nada auxiliou no esclarecimento dos fatos. 8 - O parcelamento do débito tributário (deferido em 60 parcelas) demonstra a intenção de mitigar os danos decorrentes da conduta, autorizando seja reconhecida a atenuante genérica do art. 66 do CP. 9 - Fixar valor mínimo para reparação civil do dano causado pela infração penal depende de pedido expresso do ofendido ou do MP, na denúncia, pena de violação à ampla defesa. 10- Não obstante, referido valor serve para valorar negativamente as consequências do crime, pois não se pode dar o mesmo tratamento para situações em que se deixa de arrecadar quantia de baixa monta e para a situação dos autos, cuja supressão de tributo alcançou quase meio milhão de reais. 11 – O número de vezes em que praticada a conduta não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para fins de incidência da fração máxima decorrente da continuidade delitiva. 12 – Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 231, 402 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, asseverando que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, por não ter sido dado oportunidade ao recorrente de se manifestar quanto às respostas aos questionamentos propostos à auditora fiscal da Receita do Distrito Federal, impedindo a defesa de fazer novas indagações a respeito, o que teria ensejado ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assevera que o mencionado documento não poderia ter sido juntado a qualquer tempo ou fase processual, visto que se trata de instrução probatória promovida pelo Ministério Público, após a instrução processual, razão pela qual entende que deveria ter sido decretada a nulidade do presente feito; b) artigos 20, § 1o, do Código Penal, e 386, incisos III e VI, do CPP, asseverando que deve ser absolvido do crime a ele imputado, porquanto teria agido por erro de tipo, diante do suposto equívoco entre as máquinas de cartão de crédito/débito, as quais não se encontravam cadastradas em CNPJs diversos, mas apenas em um CNPJ, tendo apenas um sido declarado, já que é proprietário dos dois restaurantes (matriz e filial). Defende que teria faltado a emissão de notas e a correta escrituração do livro de um dos CNPJs, porém os valores teriam sido recolhidos de forma equivocada, o que afastaria o dolo da sua conduta, por ter havido confusão administrativa. Sustenta que teria sido absolvido em outra demanda por semelhante crime, não podendo ser condenado pelos mesmos fatos, tendo ocorrido bis in idem; e c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, com vistas à fixação da pena-base no mínimo legal, e ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, menciona violação ao 5o, incisos II, XL, LIV, LV, e LVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa. Expõe que deve ser decretada a nulidade das provas que embasaram a sua condenação. Menciona que o fato de a Corte Suprema ter modificado o seu entendimento em face do julgamento de recurso repetitivo que versa sobre quebra de dados fiscais e compartilhamento destes com o MP, sem a devida ordem judicial, a qual ocorreu após os fatos delituosos ora apurados, teria havido uma retroação legal não benéfica ao recorrente. Alega que não pode ser condenado com base em provas colhidas por meios ilícitos, porquanto as relacionadas à quebra do sigilo de sua empresa seriam nulas e imprestáveis. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 231, 402 e 564, inciso IV, todos do CPP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “O Ministério Público solicitou, por meio de ofício, que a Receita Federal esclarecesse se é possível fazer contabilidade única em relação a estabelecimentos de CNPJs distintos (matriz e filial), bem como ter impressora fiscal em nome da matriz e máquinas de cartões de débito/crédito em nome da filial. Por fim, se é possível compensar os valores registrados para a filial com os registros da matriz (ID 15020599, p. 68). Em resposta aos questionamentos feitos pelo Ministério Público, houve informações da auditora fiscal da Receita do DF: 1) É possível a contabilidade de matriz e filial serem centralizadas; 2) Conforme determina o Convênio ECF 01/98, não é possível que as máquinas de cartão de crédito/débito estejam cadastradas em CNPJ diverso do equipamento emissor de cupom fiscal – ECF e 3) No que diz respeito à escrituração dos livros fiscais eletrônicos da empresa, não é possível a compensação de valores registrados para a filial com os registros da matriz. Escriturações incorretas devem ser retificadas. Na legislação do ICMS cada estabelecimento é autônomo, conforme estabelece o Decreto 18.955/2007, em seu artigo 19 (ID 15020599, p. 73/4) (...). O réu, intimado para apresentar questionamentos complementares a serem feitos à Secretaria da Receita Federal, conforme solicitado em alegações finais, não se manifestou (ID 15020600, p. 141 e 147). Poderia ter pedido esclarecimentos ou formulado quesitos, mas não o fez. Não pode agora alegar cerceamento de defesa, pois teve oportunidade de se manifestar sobre o documento e inclusive formular quesitos. Não bastasse, a condenação do réu se fundamentou no conjunto das provas produzidas, sobretudo o comparativo dos valores recebidos por meio de cartões de crédito/débito com os escriturados nos livros fiscais da autuada, e os depoimentos das testemunhas. Os esclarecimentos da Receita Federal aos questionamentos feitos pelo Ministério Público apenas confirmaram a falta de verossimilhança da alegação do réu de que os valores devidos a título de ICMS pela autuada (filial) foram recolhidos em nome da empresa matriz. Não houve, pois, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa” (ID 25240239). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do CP, pois para analisar a tese recursal da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de provas e de fatos trazidos aos presentes autos. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 20, § 1o, do CP, e 386, incisos III e VI, do CPP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A matriz não tem legitimidade para representar processualmente as filiais nos casos em que o fato gerador do tributo se opera de maneira individualizada em cada estabelecimento comercial/industrial, haja vista que, para fins fiscais, matriz e filial são considerados entes autônomos. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1573159/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o RHC 142093/PR, Ministro FELIX FISCHER, 2/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Demais disso, o órgão julgador, a respeito, também decidiu a controvérsia com base no artigo 23, II, da Lei Distrital 1.254/1996, o que obsta o trânsito do apelo, a teor da Súmula 280 do STF. No que diz respeito à tese de que teria sido absolvido em outra demanda por semelhante crime, o apelo também não pode seguir, pois restou assentado no acórdão combatido que “Tendo ocorrido bis in idem, não podendo ser condenado pelos mesmos fatos A ação penal em que absolvido o réu teve por objeto os autos de infração ns. 1.410-16 e 5.241-16, relacionados à divergência de informações declaradas pelo contribuinte e aquelas escrituradas nos livros fiscais. O auto de infração n. 5.241-16, relativo à matriz Zimbrus, CNPJ 01.771.335/0001-76, tratou de vendas no cartão de crédito sem escrituração no livro obrigatório no período de junho/11, outubro/11, novembro/11 e dezembro/11 (ID 23866389 – p. 1/2). Já o auto de infração n. 1.410-16, relacionado à filial Jera, CNPJ 01.771.335/0002-57, abrangeu vendas no cartão de crédito sem escrituração no livro obrigatório no período de janeiro a março de 2012, maio a dezembro/12, janeiro a abril/13, junho a dezembro/13 e janeiro a setembro de 2014; bem como emissão de cupons fiscais de vendas sem escrituração nos livros de saída no período de novembro a dezembro/12, janeiro, fevereiro, abril, maio, outubro e novembro de 2013, janeiro, fevereiro, abril, maio, julho e agosto de 2014 (ID 23866388 – p. 1/4). No primeiro auto de infração (n. 5.241-16), a empresa autuada foi a matriz. No segundo auto de infração (n. 1.410-16), embora a empresa autuada seja a filial, assim como no auto de infração desta ação (n. 41.518/12), os períodos não coincidem -- são posteriores aos referentes à esta ação penal. A presente ação penal refere-se a supressão do ICMS – pela pessoa jurídica Vanilda Magalhães Cesar Modesto ME, nome fantasia Jera Pasta &amp; Grill, CNPJ 01.771.335/002-57 - nos períodos de janeiro de 2008 a abril de 2009, novembro de 2011 e dezembro de 2011 a setembro de 2012 (ID 15020589, p. 10/2). Não houve bis in idem” (ID (ID 25240239); fundamentos que se sustentam em elementos de fatos e de provas intangiveis, como já se disse, na presente sede. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 5o, inciso LVI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.055.941 (Relator Min. Dias Toffoli, DJe 6/10/2020 – Tema 990), concluiu que “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário não deve transitar quanto à apontada contrariedade ao artigo 5o, incisos II e XL, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (RE 1189613 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 7/6/2019. No mesmo sentido, confira-se o ARE 1299729/PR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJe 12/3/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027